Tribunal: TJSP
Processo: 1005283-07.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO PUNHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E INAPTIDÃO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez, com parcelas devidas no período entre a cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO PUNHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E INAPTIDÃO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez, com parcelas devidas no período entre a cessação do auxílio-doença e o advento da aposentadoria por idade já mantida. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".